Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em que se pretende a reforma da decisão que indeferiu a aplicabilidade do direito do consumidor e o pedido de exibição de documentos pelo agravado.
2. Não se aplicam os dispositivos da legislação consumerista na relação jurídica entre empresas, cujos serviços de cartões e meios de pagamento foram adquiridos para fomentar a atividade econômica, a fim de prestar serviço a terceiros como destinatários finais.
3. Uma vez que o objetivo da prova pericial se lastreia na possiblidade de a defesa revisar as cláusulas contratuais, cuja questão é eminentemente de direito, não se faz necessário que a parte contrária exiba documentos que ou já se encontram nos autos ou não são relevantes para o deslinde da demanda.
4. Não restando comprovada a renovação dos seguros quando da contratação dos aditivos, os quais se consubstanciam como novações de dívida, tampouco se verificando a responsabilidade do agravado em acostar as referidas apólices quando os agravantes se obrigaram contratualmente a apresentar as apólices correspondentes à contratação dos seguros indicados, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e agravo interno julgado prejudicado.